Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019070-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANNA ANTONIA DE ABREU - CPF: 021.726.311-91 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Anna Antônia de Abreu
, contra acórdão proferido por esta por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, a existência de contradição e omissão no acórdão combatido, no que tange à análise do instituto da prescrição, uma vez que “
os títulos emitidos pelo Estado de Mato Grosso, reconhecem o direito do servidor em receber diferenças salariais, não possuindo data de vencimento ou resgate
”.

Reforça que, o Decreto no 766/2011, prevê a suspensão da possibilidade de pagamento, e por via de consequência, não há que se falar na incidência da prescrição.

Afiança que no teor da Lei no 8.672/07 e dos Decretos no 693/07 e Decreto n° 711/11, “
restou expressamente caracterizado a renúncia expressa ou pelo menos a suspensão da prescrição por parte do Estado de Mato Grosso
”, logo, não pode o Ente Federativo se valer da sua própria torpeza.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem,
Anna Antônia de Abreu
ajuizou Ação de Execução fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor do
Estado De Mato Grosso
, o qual, por sua vez, opôs Embargos à Execução defendendo a existência de mácula prescricional.

Tal manejo do Ente Federativo, não se mostrou exitoso, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular.

Após interposição do recurso de apelação, o
decisum
singular
fora reformado, pois reconheceu-se, em decisão de minha relatoria, que o crédito havia sido fulminado pelo instituto da prescrição.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão, contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
”.

No caso em apreciação,
não se vislumbra
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória.

No que concerne à prescrição, houve a correta delimitação dos marcos temporais, identificando-se inclusive, a data da emissão da cártula como também do ajuizamento da ação.

Observemos, no ponto de interesse, trecho do acórdão embargado:

“[...]
Na vertente hipótese, constata-se que a certidão de crédito objeto dos autos foi emitida pela Secretaria de Administração em 7/5/2002, ou seja, prazo limite para a sua cobrança judicial se findou em 76/5/2007.

Dessa forma, não se aplica ao caso em análise o Decreto n. 766 de 14 de outubro de 2011, o qual dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinou o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, sobrestando ainda o pagamento e a re-emissão das referidas certidões.

Isso porque, quando da edição do mencionado texto normativo a carta de crédito em cobrança nos autos já havia sido alcançada pela prescrição, a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal do crédito executado, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reconhecer a prescrição do crédito objeto da lide e, via de consequência, extinguindo o processo de execução.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.
” (destaquei)

Dessa forma, verifica-se sem maiores esforços, que o ponto tido como omisso, na realidade, fora devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, através da citação de dispositivos legais e jurisprudência desta corte.

Na realidade,
vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no
STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, verifica-se que a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição ou omissão, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nessa linha de raciocínio, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os Embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022